Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-55.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006714-55.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LICENIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 318.457.381-87 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO EM APARTADO. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco Agibank S/A contra sentença que condenou a instituição ao ressarcimento dobrado dos valores referentes ao seguro de vida e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de suposta venda casada.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro de vida, supostamente vinculada à liberação de crédito bancário.

III. Razões de decidir

Não há nos autos comprovação de que o seguro de vida foi imposto de forma coercitiva ou como condição para a obtenção do empréstimo.

A contratação do seguro foi realizada em documento apartado, conforme comprovação documental, sendo válida a cobrança, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 972).

Inexistente a venda casada, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Agibank S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Cível de Repetição de Indébito c/c Indenizatória Danos Morais
, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais,

para condenar o banco requerido ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente a título dos serviços de seguro de vida contestados, bem como ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
. Condenou, ainda, ao pagamento de eventual excedente na quitação do referido contrato, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante recorre da sentença, argumentando,
em síntese, que a parte apelada não produziu qualquer prova a indicar que lhe tenha sido imposta, de forma coercitiva, a contratação do seguro de vida objeto dos autos; logo, não há cabimento para entender tal cobrança como ilícita.

Alega que o seguro não foi contratado na mesma data que o empréstimo pessoal, o que descaracteriza a alegação de venda casada.

Assevera que não há falar em falha na prestação do serviço, porquanto foram observadas todas as regras legais e contratuais existentes.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 231775175.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o banco recorrente visa à reforma da sentença que julgou seus pedidos iniciais procedentes, em parte, para condenar o banco requerido ao ressarcimento dos valores relativos ao seguro de vida e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Denota-se da inicial que Licenio Francisco dos Santos manejou a sobredita ação, alegando ter contratado junto à Requerida um serviço bancário denominado Empréstimo Pessoal. Segundo o autor, no momento da rescisão do contrato, a instituição financeira teria praticado ato abusivo, ao vincular a liberação do crédito à obrigação de contratação de um seguro de vida, prática esta proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] d] Inexitosa a composição amigável, requer ao final seja julgada Totalmente Procedente a presente Ação Cível de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de Danos, sendo reconhecida a ocorrência da venda casada, declarando a nulidade e cancelamento do pressuposto serviço bancário contratado, com a condenação da Requerida a restituir o valor total de R$ 656,23 [Seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e três reais], cobrado indevidamente do Requerente, cujo valor deverá ser restituído em dobro, nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Consumidor de Defesa do Consumidor [CDC] e com incidência [termo inicial] de correção monetária desde a data do desconto [débito] da parcela do serviço pressupostamente contratado, isto é, data do desembolso. Outrossim, requer a execução da teoria do risco no caso em análise, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da Requerida, com a condenação dessa última ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.600,00 [Seis mil e seiscentos reais] equivalente a cinco [05] salários-mínimos ou qualquer outro que Vossa Excelência julgar adequado, considerando o bom senso e equidade.

e] Condenação da Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como ao pagamento de Honorários de Sucumbência nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil [CPC] e no percentual de vinte por cento [20%] sobre o valor atualizado da causa. [...].

O Magistrado de primeiro grau, analisando os pedidos e a documentação acostada, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) Declarar a nulidade dos contratos de seguro de vida alusivos aos descontos contestados;

2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente a título dos serviços de seguro de vida contestados, em favor do requerente, monetariamente atualizadas pelo INPC desde a data do desconto, e acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso;

3)

Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se e intime-se.

Dessa sentença recorre o Banco Agibank S/A.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Pois bem, feitas essas considerações, passa-se à análise das razões recursais.

O Banco apelante se insurge quanto à sua condenação ao ressarcimento dos valores cobrados à título de seguro de vida e à indenização por danos morais.

Nesse sentido, no que se refere à alegação de venda casada do seguro de vida, verifica-se que a razão acompanha o Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que a parte autora fora compelida a contratar o seguro, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido a título de empréstimo pessoal.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO E COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA – ADESÃO DA CONSUMIDORA À PROPOSTA DE SEGURO CONSTANTE DE
INSTRUMENTO CONTRATUAL EM SEPARADO
– CONDIÇÕES EXPRESSAMENTE AVENÇADAS E ACEITAS PELA SEGURADA – VALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPOSIÇÃO, ABUSIVIDADE OU VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – AUTORA QUE SE BENEFICIA DA COBERTURA E CONCORRE A SORTEIOS DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – MANUTENÇÃO DA AVENÇA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE CONTRATUAL (CC, ART. 422) – INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO TEMA REPETITIVO Nº 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0040844-60.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROSALDO ELIAS PACAGNAN - J. 30.01.2023). (TJ-PR - APL: 00408446020228160014 Londrina 0040844-60.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 30/01/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023).

Verifica-se, ademais, do contrato firmado entre as partes, fora colacionado o documento específico da referida contratação (id. 231775152), a saber:

No presente caso, denota-se, portanto, que o seguro fora contratado por meio de termo específico, de modo a não se evidenciar irregularidade na cobrança.

Assim, em relação à cobrança do contrato de seguro de vida, com razão o recorrente, eis que, no caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessarte, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro, inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, a qual questiona a legalidade de encargos aplicados em contrato de financiamento, especificamente tarifas e seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão central consiste em verificar a validade da cobrança de seguros e tarifas em contratos bancários, e se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifiquem a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que foi comprovado nos autos.

Quanto à contratação de seguro, não foi configurada venda casada, uma vez que a apelante optou livremente pela contratação do seguro, não havendo evidência de imposição pela instituição financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "São válidas as cobranças de tarifas e seguros quando comprovada a prestação do serviço e a contratação voluntária."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Código de Processo Civil, art. 355, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. (N.U 1034678-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (N.U 1038330-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024).

Vê-se, portanto, que a cobrança relativa ao seguro de vida não está eivada de vícios, de modo que deve ser provido o recurso do Banco Volkswagen S/A
.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a venda casada de seguro, não falar em repetição do indébito, pois não houve pagamento indevido de qualquer valor, de sorte que a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos totalmente improcedentes.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Agibank S/A, para julgar improcedente os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência, em favor do Apelante, o que faço para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024